Tribunal: TJSP
Processo: 1002201-96.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais- Alega o autor desconhecer a contratação relativo a LIS/Juros(abertura de crédito em conta corrente), Pacote de Serviços, Seguro de cartão de crédito, adiantamento do depositante - Sentença de Improcedência - Embora aplicável a legislação consumerista, com a inversão do ônus da prova, o réu

Ementa:
Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais- Alega o autor desconhecer a contratação relativo a LIS/Juros(abertura de crédito em conta corrente), Pacote de Serviços, Seguro de cartão de crédito, adiantamento do depositante - Sentença de Improcedência - Embora aplicável a legislação consumerista, com a inversão do ônus da prova, o réu demonstrou a origem dos descontos que decorreu de licita contratação havida entre autor e instituição financeira quando da abertura de Contrato de Conta Universal (Maxi Conta- contrato assinado pelo autor - fls. 99/104) - Cumprimento pelo réu do disposto no art. 373, II, do CPC - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.